Tribunal: TJDFT
Processo: 0715536-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715536-67.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: LEO COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA, LEONARDO GUIMARAES PEREIRA, VIRGINIA GONTIJO RESENDE GUIMARAES DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 35a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 17/9/2025 a 25/9/2025 e incluir pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 15 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora